Tribunal: TJDFT
Processo: 0719072-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO TELEFONIA. PORTABILIDADE. VÍCIO NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SEM DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso alega que houve suspensão temporária dos serviços de telefonia, o que atingiu sua honra, requerendo indenização por danos morais. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45641086). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram a declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 45641093).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Alega o recorrente que solicitou portabilidade da linha em 07/10/2022, porém, somente teve sinal em 20/10/2022, o que lhe trouxe uma série de transtornos e impedimentos de ganhos financeiros, já que faz uso comercial da linha móvel.
5. A recorrida, por outro lado, aduz que a portabilidade foi efetivada dentro do prazo regulamentar da legislação vigente. A fim de demonstrar suas alegações, juntou a fatura detalhada da linha do recorrente em que é possível constatar sua utilização a partir de 11/10/2022 (ID 45641069 - pág. 3), documento não impugnado pelo recorrente.
6. Dessa forma, resta claro que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar suas alegações, em afronta ao artigo 373, I, do CPC, permanecendo a tese do recorrido de ausência de ato ilícito. Ausente o ato ilícito não há dano a ser reparado.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.